Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. INDICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA.

1. Levando-se em conta que a execução deverá ser conduzida de forma menos onerosa ao devedor, e tendo sido encontrados veículos em nome dos executados, prudente que seja suspensa a hasta pública do único imóvel dos devedores, nos quais é desenvolvida a atividade comercial de subsistência da família.

2. Segundo a ordem de penhora descrita no artigo 835 do CPC, antes dos bens imóveis, a penhora deverá recair em veículos de via terrestre, os quais foram encontrados nos autos principais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.